Tribunal: STF
Processo: ARE 1315148
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. MEAÇÃO RECONHECIDA. TESTEMUNHA IMPEDIDA. DEPOIMENTO PRESTADO NA QUALIDADE DE INFORMANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUB-ROGAÇÃO. COMUNICABILIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput, I, XXXV e LIV, da CF.



    O recurso não merece acolhida.



    Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator